Tribunal: STF
Processo: Rcl 94422
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. São Dimas Transportes Ltda. - Em recuperação judicial alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região contrariado, no processo n. 0010108-45.2025.5.03.0021, o verbete vinculante n. 10 da Súmula e o decidido no RE 583.955 (Tema 90/RG).

Afirma tratar-se, na origem, de embargos à execução trabalhista no qual requereu que fosse dispensada a garantia do juízo para seu regular processamento, em razão de ser sociedade empresária em recuperação judicial, o que foi denegado no duplo grau de jurisdição. 

Defende ser indevida a garantia do juízo, haja vista que os atos expropriatórios deverão ser processados no juízo da recuperação judicial, e, ao manter a exigência, com fundamento no Tema 159 do TST, o órgão reclamado teria afastado a incidência do art. 6º, III, da Lei n. 11.101/2005, sem observar os requisitos previstos no art. 97 da Constituição Federal. 

Ainda sobre o ponto, argumenta que o órgão reclamado também violou o decidido no Tema 90, isso porque, ao exigir a prévia garantia do juízo para a admissibilidade dos embargos à execução, acaba por efetivar ordem de indisponibilidade de bens.

Requer a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 583.955 (Tema 90/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. Eis sua redação:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

Defende o reclamante que o órgão reclamado afastou a aplicação do art. 6º, III, da Lei n. 11.101/2005, sem observar o art. 97 da CF/88, ao exigir a garantia do juízo para o regular processamento dos embargos à execução, a despeito de se tratar de sociedade empresária em recuperação judicial. 

O Tribunal reclamado assim se pronunciou sobre a questão:

A garantia do juízo é pressuposto para o questionamento de matérias na fase de execução, conforme preceitua o art. 884 da CLT, in verbis:
[...]
Assim, não há dúvidas de que o conhecimento dos Embargos à Execução, na fase de execução, está atrelado à garantia integral do juízo.
No caso dos autos, verifico que a Executada manejou os Embargos à Execução (fls.1303/1311) sem, contudo, cuidar de garantir integralmente o juízo.
Portanto, inexiste, nos presentes autos, controvérsia acerca da ausência da garantia integral da execução, a qual, ressalto, também é exigível para as empresas em recuperação judicial.
Ao contrário do que ocorre na falência, o fato de a empresa encontrar-se em recuperação judicial não enseja a dispensa da garantia do juízo na fase de execução, sendo oportuno pontuar que, nesta hipótese, a empresa não perde a administração de seus bens.
Nesse sentido o teor da Tese Jurídica Vinculante firmada pelo Pleno do TST, no julgamento do incidente de recurso repetitivo suscitado nos autos do processo TST-RR - 0000239-49.2023.5.10.0016, referente ao Tema 159 (acórdão publicado em 03/07/2025), in verbis:
"A exigência de garantia integral da dívida na fase de execução (art. 884 da CLT) se aplica às empresas em recuperação judicial, dela dependendo o conhecimento dos embargos do devedor e os recursos subsequentes interpostos na fase de execução."
[...]
Por fim, a Lei n. 11.101/2005 não é capaz de afastar a obrigatoriedade da garantia do juízo para a oposição dos Embargos à Execução e do Agravo de Petição.
[...]
Desse modo, a ausência de garantia do juízo obsta o questionamento de matérias na fase de execução, exigência esta que também se direciona às empresas em recuperação judicial.
Neste diapasão, não garantida integralmente a execução, não haveria como conhecer dos Embargos à Execução, e, pelas mesmas razões, também não se pode conhecer do Agravo de Petição.

A temática tratada não possui relação com o enunciado sumular citado. A prática proibida por esse verbete consiste na exclusão de norma legal com base em argumento de índole constitucional, sem a observância do artigo 97 da Constituição Federal. 

O tribunal de origem, corretamente ou não, limitou-se a interpretar o sentido e alcance de dispositivo legal, sem que fosse apontada qualquer incompatibilidade com preceitos da Constituição Federal.

O acolhimento da pretensão em exame converteria o Supremo Tribunal Federal, pela via da reclamação, em instância revisora da regularidade processual de ação que refoge à sua competência. 

Não houve, portanto, ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente